Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. ABERTURA IMPRUDENTE DE PORTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Companhia de Seguros, visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária em razão de colisão entre veículo segurado e veículo do requerido. A seguradora alegou culpa exclusiva do requerido pela abertura imprudente da porta de seu veículo, provocando o acidente. O apelante alegou culpa exclusiva da condutora do veículo segurado, impugnou o valor da indenização e pleiteou a improcedência da ação, ou subsidiariamente, a redução do quantum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral consistente em depoimento pessoal do réu; e
(ii) estabelecer se é devida a condenação ao ressarcimento integral do valor pago pela seguradora, em razão da alegada culpa exclusiva da condutora segurada e de suposto excesso no valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências que reputar desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, o juízo de origem entendeu estarem presentes provas documentais suficientes — boletim de ocorrência, fotos, nota fiscal e orçamentos — para o julgamento antecipado da lide, afastando o alegado cerceamento de defesa.
4. A abertura repentina da porta do veículo, sem observância do fluxo da via, configura ato imprudente e violador do art. 49 do CTB, sendo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva do réu, especialmente diante da ausência de provas robustas de imprudência da condutora segurada.
5. A utilização da sentença proferida em processo anterior, entre o segurado e o réu, como elemento de convencimento, encontra respaldo no art. 372 do CPC e não viola o contraditório, pois se trata de prova acessível à parte e já produzida com dilação probatória.
6. A nota fiscal apresentada pela seguradora constitui prova idônea do valor efetivamente pago pelo conserto, estando dentro do limite da sub-rogação previsto no art. 786 do CC. Os documentos colacionados pelo réu (prints de internet) não se prestam a infirmar a veracidade ou razoabilidade da despesa.
7. A condenação abrange apenas o valor ressarcido pela seguradora e não implica enriquecimento ilícito. Não se exige que a reparação ocorra na oficina mais barata, mas apenas que o custo seja compatível com os valores de mercado, o que foi demonstrado nos autos.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo pelos danos decorrentes de condutas culposas no trânsito, aplicando-se, no caso, os arts. 186, 927 e 938 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento.
2. Configura culpa exclusiva do condutor que abre a porta de veículo estacionado de forma imprudente, sem observar o fluxo de trânsito, nos termos do art. 49 do CTB.
3. A sentença anterior, ainda que em juizado especial, pode ser utilizada como elemento probatório complementar, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A nota fiscal emitida por oficina de confiança do segurado constitui prova idônea do valor ressarcido, sendo descabida a exigência de múltiplos orçamentos ou prova técnica em ausência de indício de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV, LIV e LXXVIII; CC, arts. 186, 187, 927, 938, 786; CPC, arts. 370, 371, 372, 373, 354, 355, 85, §11; CTB, art. 49.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 261.471/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 30.11.2016; TJDFT, Acórdão 1674994, 0706082-48.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023, DJe 21.03.2023; TJDFT, Acórdão 1269893, 0733176-27.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.07.2020, DJe 13.08.2020.